Tribunal: STF
Processo: HC 221657
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Pereira dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que as alterações providas pela Lei n. 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 755.081 AgRg, ministro Jorge Mussi)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para fins de progressão de regime.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator (com meus grifos):



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de agravo em execução penal, nos seguintes termos (e-STJ fls. 60-61): 



    A figura prevista no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é equiparada aos hediondos pela Constituição Federal, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII: [...]



    Antes da vigência do “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2009), a Lei de Execução Penal exigia, para a progressão de regime prisional, o cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior (art. 112, com a redação dada pela Lei nº 10.792/2003) ou, tratando-se de agente condenado por crime hediondo ou equiparado, a Lei nº 8.072/1990, em seu artigo 2º, § 2º, com a redação dada pela Lei nº 13.769/2018, estabelecia o resgate de dois quintos da pena, se primário, e de três quintos, se reincidente. 



    Não se olvida que o § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 que tratava dos lapsos temporais para progressão de regime para o condenado por crime hediondo ou equiparado foi revogado expressamente pela Lei nº 13.964/2009 (art. 19). No entanto, é certo que a matéria em questão passou a ser tratada no artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal. 



    Atualmente, respeitado entendimento contrário da Defesa, a Lei de Execuções Penais, já com redação alterada pela Lei nº 13.964/2009, notadamente em seu artigo 112,§ 5º, estabelece de forma simples e clara que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (não grifado no original). Ora, é evidente que, mesmo que a contrario sensu, a Lei nº 13.964/2009 reafirmou a equiparação da figura prevista no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 aos delitos hediondos. 



    Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis. Neste contexto, as alterações trazidas pelo “Pacote Anticrime” colocaram fim à discussão iniciada no Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 118.533/MS) a respeito da hediondez do tráfico privilegiado e que levou o Colendo Superior Tribunal de Justiça a cancelar, posteriormente, sua súmula nº 512. Contudo, a figura prevista no caput do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na qual se enquadra o Agravante, é equiparada aos hediondos, tanto pela Constituição Federal, conforme já abordado, quanto pela nova redação da Lei de Execuções Penais (art. 112, § 5º), frise-se, mesmo que a contrario sensu. 



    Assim, verifica-se que o entendimento do acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sobre a matéria, pois acertada a fração utilizada para o reconhecimento de benefícios executórios. 



    Ressalte-se, que no mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747: 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (grifei)



    Dessa forma, inexistente ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes e; HC 215.789 AgR, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator